Tribunal: TJMT
Processo: 1005036-57.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005036-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCOROUGE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.536.405/0001-81 (AGRAVANTE), RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA - CPF: 872.049.911-68 (AGRAVADO), KLEIDIMARA TRENTO SCHEFFER PESSOA - CPF: 000.176.721-63 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DEPÓSITOS DOS VALORES INCONTROVERSOS - LEVANTAMENTO DOS VALORES EM JUÍZO PELO CREDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Os valores consignados tornam-se incontroverso, pois embora não libere o devedor dos ônus moratórios, serve para abatimento do total devido, portanto, o montante consignado nos autos que devem ser liberados ao credor, não havendo qualquer risco a demanda.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
GINCOROUGE INCORPORACOES LTDA.
contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1003995-29.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de levantamento do valor incontroverso depositado nos autos movidos por
RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA e KLEIDIMARA TRENTO SCHEFFER PESSOA.

Explica que foi deferido parcialmente o pedido dos autores, determinando que o agravante se abstenha de inserir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sem deferir a substituição sumária do índice de correção monetária.

Ocorre que, segundo alega, inadvertidamente promoveram a consignação nos autos do valor que reputam devido em relação às parcelas vencidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2.022, referentes a 05 (cinco) contratos de compra e venda. E,
“tendo em vista que os valores foram depositados nos autos sem autorização judicial e especialmente porque são valores incontroversos indicados pelos próprios agravados, a Agravante requereu ao juízo de piso o imediato levantamento dos valores.”, contudo, o pedido de levantamento de valores foi indeferido, ao fundamento de que “poderá trazer prejuízos eventuais à demanda”.

Afirma que se trata de valores incontroversos, apontados pelos próprios autores, com base inclusive em cálculo que considera a procedência dos pedidos formulados na ação e, sobretudo, porque, o levantamento de tais valores nem de longe configura risco ao processo.

Defende ainda:
“Da leitura atenta da decisão em apreço, conclui-se que não houve afastamento de mora, tampouco autorização para realização de depósito liberatório. A rigor, a decisão que concedeu parcialmente a liminar, limita-se a proibir a inclusão dos dados dos Agravados nos órgão de concessão ao crédito, somente isso.”.

Nesse cenário, pondera que o levantamento da quantia depositada é uma faculdade do credor, ora agravante, já que o valor consignado é incontroverso; também que
“inexiste empecilho ao levantamento pelo credor dos valores que lhe são devidos por força do contrato, e sobre os quais não pesa qualquer discussão, como ocorre com aqueles de natureza consignatória, declarados como incontroversos pelos Agravados.”.

Ao final requer o deferimento da medida liminar para fins de autorizar o levantamento do valor incontroverso, depositado nos autos.

No mérito, a confirmação.

Foi indeferida a liminar.

Contrarrazões (id. 125660199) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
GINCOROUGE INCORPORACOES LTDA
. contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1003995-29.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de levantamento do valor incontroverso depositado nos autos movidos por
RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA e KLEIDIMARA TRENTO SCHEFFER PESSOA.

Para apreciação, transcrevo a r. decisão agravada:

“Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Rodrigo Eduardo Rezende Pessoa e Kleidemara Trento Scheffer Pessoa, em desfavor de Gincorouge Incorporações Ltda., aduzindo que em 27 e 30 de setembro de 2019 firmaram Contrato de Compra e Venda de bens Imóveis no empreendimento “Ginco Empresarial Dubai”, sendo os Lotes 01, 02, 03, 04 e 05 da Quadra B.

A parte requerida requereu o levantamento da quantia consignada em juízo.

Pois bem, os autores, por vontade própria, consignaram em juízo os valores das parcelas dos meses de janeiro e fevereiro de 2022.

No entanto, os valores estão sendo discutidos nos autos de revisional de contrato, onde o levantamento da quantia poderá trazer prejuízos eventuais à demanda. A consignação realizada pelos autores é para o fim de não considera-los inadimplentes.

Desta forma, indefiro o pedido de levantamento dos valores.

(...)”.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, depreende-se da decisão anterior, que é objeto do RAI 1004033-67.2022.8.11.0000, que não houve autorização de consignação de valores, apenas deferiu a exclusão/abstenção de inscrição do nome dos agravados dos órgãos de proteção ao crédito. Também não houve pedido nesse sentido, de modo que não há valar em consignação, apenas por vontade própria, pois, o valor incontroverso deve continuar sendo pago, no tempo e modo contratados.

Em outras palavras, os depósitos de valores incontroversos efetuados pelos autores no curso da ação revisional, embora não o liberem dos ônus moratórios, servem para abatimento do total devido e pertencem ao agravante.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. DEPÓSITOS DOS VALORES INCONTROVERSOS. LEVANTAMENTO DOS VALORES EM JUÍZO PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. No caso, o montante consignado torna-se incontroverso, pois embora não libere o devedor dos ônus moratórios, serve para abatimento do total devido. Valores consignados nos autos que devem ser liberados ao credor. Precedentes do STJ e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” .(Agravo de Instrumento, Nº 70077897809, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 26-07-2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS. LEVANTAMENTO. Em se tratando de valores incontroversos, que representam o reconhecimento expresso do débito, os mesmos pertencem à instituição financeira a partir de seu depósito, de modo que não há falar em levantamento pelo consumidor. Precedentes desta Corte RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70084116144 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 26/11/2020, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. 1. Os valores voluntariamente depositados pelo requerente durante o processamento da ação de revisão contratual, correspondentes às parcelas que entendia devidas, pertencem à instituição financeira, independentemente do resultado da demanda revisional, não havendo qualquer óbice, portanto, à expedição de alvará determinada pela magistrada a quo. 2. Não há falar na imediata quitação do contrato em razão da venda extrajudicial do bem dado em garantia, noticiada na ação de busca e apreensão em que também contenderam as partes (processo n. 070/1.09.0003708-9), na qual foi julgado procedente o pedido de retomada do veículo alienado fiduciariamente deduzido pela ora agravada, havendo apenas a possibilidade, na hipótese do produto obtido com a venda do automóvel superar o crédito da credora, de ser restituído eventual saldo apurado em favor do devedor fiduciante, na forma do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” ( Agravo de Instrumento Nº 70072872955, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 27/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - LEVANTAMENTO PELO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE. Os depósitos efetuados pertencem à instituição financeira, por se tratarem de valores incontroversos destinados à quitação das prestações do contrato objeto da revisão.” (TJ-MG - AI: 10000211450911001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

As importâncias depositadas no curso da ação, tratam-se de valores incontroversos, que representam o reconhecimento expresso daquele débito, pertencentes a agravante, a partir do seu depósito, não havendo que falar em prejuízo a demanda, pois, haverá abatimento da dívida.

Até porque, conforme se vê da decisão do acordão do RAI 1004033-67.2022.8.11.0000, o depósito é um dos requisitos para manutenção da exclusão/abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para autorizar o levantamento dos valores depositados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022